Tribunal: TJMT
Processo: 0002578-12.2008.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002578-12.2008.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO ZAMBONATO - CPF: 246.159.000-15 (RECORRENTE), ADERZIO RAMIRES DE MESQUITA - CPF: 270.278.801-72 (ADVOGADO), MARCIO DE ALMEIDA LARA - CPF: 492.648.771-34 (ADVOGADO), CELIO ALVES PINTO - CPF: 758.264.961-34 (ADVOGADO), BENEDITA ROSALINA PEREIRA - CPF: 208.866.911-68 (ADVOGADO), YVANA LYVIA DE CAMARGO MIRANDA - CPF: 971.139.211-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KILLDER KOSME DA ROCHA - CPF: 469.541.551-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MATÉRIAS PREJUDICADAS – PRELIMINAR DE NULIDADE SUCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA NO QUE SE REFERE ÀS QUALIFICADORAS – PROCEDÊNCIA – RECURSO PREJUDICADO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, §2o, do Código de Processo Penal.

A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia.

Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o decisum, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002578-12.2008.8.11.0021

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mauro Zambonato
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo no
0002578-12.2008.8.11.0021
, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 164099693 – pp. 75/80).

Inconformado,
Mauro Zambonato
interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou (i) por sua impronúncia, (ii) pela desclassificação do crime para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal ou (iii) pelo afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal (ID 164099698).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto (ID 164100162).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu,
preliminarmente,
o reconhecimento da
nulidade parcial da sentença de pronúncia
, alegando a ausência de fundamentação a respeito das qualificadoras. Se superada a preliminar, no
mérito
, pugnou pelo
afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal
(ID 169251659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAURO ZAMBONATO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Mauro Zambonato
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 164099693 – pp. 75/80).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 19 de abril de 2008, por volta das 15h30min, em uma chácara, localizada à beira do Rio das Mortes, no lote 22, Município de Nova Nazaré-MT, o denunciado
Mauro Zambonato
, com vontade livre e consciente, ciente do caráter ilícito de sua conduta e com inequívoca vontade de matar, desferiu vários disparos de arma de fogo em direção a
Killder Kosme da Rocha
, sendo que um deles atingiu a cabeça da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo médico pericial de fls. 31/32 e mapa topográfico de fls. 33
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A narrativa ministerial sustentou que no dia, hora e local do fato, o apelante
Mauro Zambonato
e a vítima, acompanhados de outros amigos em comum, estavam pescando em uma acampamento à beiro do Rio das Mortes.

Aduziu-se que, em dado momento, “
a vítima acordou o denunciado, o qual estava descansando, sendo que este não gostou da brincadeira e, ato contínuo, municiou um revólver calibre que trazia consigo e passou a perseguir a vítima, apontando a arma em sua direção, dizendo que iria mata-la. A vítima se pôs a correr, porém um dos disparos a atingiu na cabeça. Ela foi então socorrida pelos demais presentes e levada ao hospital
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A inicial sublinhou ainda que “
por atingir a vítima de forma inesperada, enquanto esta se encontrava distraída, sem ter motivos para esperar a ação do denunciado, este cometeu o crime agindo mediante surpresa, utilizando-se assim de recurso que dificultou a defesa da vítima. O denunciado agiu ainda impelido por motivo fútil, eis que atentou contra a vida da vítima apenas por tê-lo acordado enquanto descansava
” (ID 164099691 – pp. 13/16).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 042/2008, onde, dentre outros elementos, foram colhidas as declarações das testemunhas
Gláucio de Abreu Castañon
,
Luciano Dias Baptista
e
Paulo César Bertoldo
(ID 164099691 – pp. 19/20, p. 21 e pp. 22/23), no depoimento da vítima
Killder Kosme da Rocha
(ID 164099691 – pp. 25/26) e no interrogatório do recorrente
Mauro Zambonato
(ID 164099691 – pp. 28/30).

O exame de corpo delito realizado na vítima constatou a presença de ferimento perfuro-contundente por projétil de arma de fogo, com orifício de entrada em região temporal direita (1cm) e saída em região pariental do mesmo lado (1,5 cm) – ID 164099691 – pp. 60/62. A Polícia Judiciária Civil procedeu à reprodução simulada dos fatos, cujas conclusões foram apresentadas no laudo pericial no 02/03/06/1057/2009 (ID 164099691 – pp. 117/154).

Durante a fase
judicial
, procedeu-se à inquirição das testemunhas
Jair Dallabrida
,
Luciano Dias Batista
,
Vonei Dias de Abreu
e
Killder Kosme da Rocha
, além da realização do interrogatório do recorrente.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de pronúncia que ensejou a interposição do recurso em sentido estrito por parte do recorrente
Mauro Zambonato
, onde pugnou (i) por sua impronúncia, (ii) pela desclassificação do crime para o descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal ou (iii) pelo afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal (ID 164099698).

Contudo, antes de se apreciar os pleitos contidos na irresignação interposta por
Mauro Zambonato
, a preliminar de nulidade levantada pela
Procuradoria-Geral de Justiça
deve ser enfrentada.

De acordo com a
Procuradoria-Geral de Justiça
a sentença de pronúncia é
parcialmente nula
, uma vez que o juízo de primeiro grau não teria apresentado as razões que levaram-no a manter as qualificadoras dispostas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal.

Em seu parecer, destacou que o juízo
a quo
“[...]
sequer as mencionou, exceto na tipificação
” (ID 169251659).

Com razão o órgão ministerial atuante neste segundo grau de jurisdição.

Embora a sentença de pronúncia deva ser proferida de forma sucinta e comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 315, §2o, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: “
Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime,
bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação
” (AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso, observando a sentença de pronúncia, nota-se que o juízo de primeiro grau mencionou os principais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, enfrentou as teses defensivas apresentadas nas alegações finais, posicionou-se no sentido que a diversidade de versões/declarações, “
transmitem dúvida razoável quando à dinâmica dos fatos
”.

Em vista disso, registrando que a pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular como incurso nas penas do art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Contudo,
a sentença nada apresenta a respeito das qualificadoras, havendo evidente ausência de fundamentação a respeito dos motivos que levaram à manutenção das qualificadoras descritas na denúncia
(art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal).

Segundo o art. 93, IX, da Constituição Federal, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
”.

Neste sentido é importante mencionar que o dever constitucional de fundamentação das decisões não se resume à simples indicação do fundamento legal e constitucional da decisão, indo além, uma vez que o Poder Judiciário tem o dever de apresentar as justificativas, as razões e os argumentos de seus entendimentos.

Este dever pretende, antes de tudo, impedir o arbítrio das decisões.

Para além disto, a fundamentação implica em uma atitude de “
respeito para com os destinatários da decisão
”, notadamente porque “
o dever de motivação é essencial para garantir à parte insatisfeita o direito de recorrer: é indispensável para o exercício desse direito que se saiba quais as razões da decisão, para que se possa apresentar uma impugnação racional a elas
” (BARCELLOS, Ana Paula.
Curso de Direito Constitucional
. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 460).

Portanto, ante a
ausência de fundamentação a respeito das qualificadoras
, deve-se reconhecer a
nulidade da sentença de pronúncia
, conforme realizado por este Tribunal de Justiça em outras oportunidades.

A este respeito: “
Verificando-se que a decisão de pronúncia expôs satisfatoriamente a prova da materialidade e os indícios de autoria do tipo penal fundamental de homicídio, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal,
mas não se valeu de fundamentação nenhuma para submeter a qualificadora do meio cruel ao crivo dos jurados, deve ser anulado o decisum, tão somente nesse ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, da circunstância prevista no inciso III do § 2o do referido dispositivo
” (N.U 0000793-42.2007.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Igualmente: “
À vista da irresignação ministerial almejando o reconhecimento da qualificadora relacionada à dissimulação,
deve-se reconhecer que nenhuma linha foi externada sobre o tema na decisão de pronúncia, o que evidencia a inobservância ao preceito constitucional de dever de fundamentação, implicando na nulidade parcial da decisão, e consequente retorno dos autos a fim de que o d. juízo a quo fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora em questão
” (N.U 1002904-07.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

Frente ao exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a fim de
reconhecer a
nulidade parcial da sentença de pronúncia
,
para que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente a respeito da admissibilidade, ou não, da inclusão na pronúncia das qualificadoras dispostas no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal
.

Com a manifestação do juízo de primeiro grau a respeito das qualificadoras, abra-se vista às partes para, querendo, interporem novo recurso ou complementarem as manifestações anteriores.

Após, devolva-se os autos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso em sentido estrito já interposto e de eventuais novos pedidos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023